Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-20.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006230-20.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA DO NASARE PINHEIRO OLIVEIRA - CPF: 300.411.203-53 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária, com base no art. 487, II, do CPC, e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A autora pleiteava o pagamento de indenização por invalidez funcional permanente decorrente de acidente, com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo, além de compensação por danos morais. A sentença considerou como termo inicial do prazo prescricional a data dos laudos médicos particulares apresentados (15/06/2020 e 06/11/2020), tendo a ação sido proposta apenas em julho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de seguro de vida é o previsto no Código de Defesa do Consumidor (quinquenal) ou no Código Civil (anual); (
ii
) estabelecer se o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data dos laudos médicos particulares ou o momento da perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora, em ações de cobrança de indenização fundada em apólice de seguro de vida, é o ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, aplica-se exclusivamente às ações de reparação por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, não alcançando pretensões contratuais de cobrança de seguro.

A ciência inequívoca da incapacidade laboral, para fins de início da contagem do prazo prescricional, ocorre com a apresentação de laudos médicos particulares que atestem, com precisão e fundamentação técnica, a existência de incapacidade funcional, não sendo exigível a realização de perícia médica judicial para esse fim.

Laudos médicos datados de 15/06/2020 e 06/11/2020 demonstraram, de forma clara e objetiva, a incapacidade laboral da segurada, sendo aptos a caracterizar a ciência inequívoca da lesão.

A vinculação do termo inicial da prescrição à produção de prova judicial compromete o princípio da segurança jurídica e contraria o entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional ânuo do art. 206, §1º, II, do Código Civil às ações de cobrança de seguro de vida.

O termo inicial do prazo prescricional ocorre na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo suficientes, para tanto, os laudos médicos particulares tecnicamente fundamentados.

A realização de perícia médica judicial não é condição para o início da contagem do prazo prescricional em ações securitárias.

R E L A T Ó R I O

A
P

1006230-20.2023.8.11.0045

RAIMUNDA DO NASARE PINHEIRO OLIVEIRA X PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDA DO NASARE PINHEIRO OLIVEIRA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança securitária que move contra PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., julgou extinto o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que o prazo prescricional não se iniciou com a emissão dos laudos médicos particulares, mas sim a partir da ciência inequívoca da incapacidade, que somente ocorreria com a realização de perícia médica judicial. Argumenta que os exames juntados pela apelante não podem ser considerados como data da ciência inequívoca da lesão e não podem ser considerados como termo inicial de prescrição. Defende que o entendimento do TST é de que a prescrição incidente sobre pretensões de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de invalidez permanente começa a fluir a partir do momento da ciência inequívoca das lesões, e não da mera ocorrência de exames que constatam a incapacidade. Aduz que o que inicia a prescrição é a concessão de aposentadoria por invalidez ou perícia médica judicial.

Alega, ainda, a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, sustentando a prevalência do critério da especialidade sobre o critério cronológico, conforme doutrina de Maria Helena Diniz e Sérgio Cavalieri Filho.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição reconhecida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia médica judicial.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, a apelante ajuizou ação de cobrança securitária em face de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, pleiteando o pagamento de indenização prevista em apólice de seguro de vida em grupo, em razão de sua limitação funcional decorrente do exercício de trabalho em favor da empresa BRF S/A, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

Regularmente processado o feito, a sentença acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela parte demandada, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória. Para tanto, considerou que, através dos laudos médicos apresentados, datados de 15/06/2020 e 06/11/2020, a parte autora teve ciência da incapacidade sofrida, sendo a demanda ajuizada apenas em julho de 2023, quando já transcorrido o prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

A controvérsia
está em saber se
o prazo prescricional aplicável à espécie
é
o ânuo previsto no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, ou o quinquenal do artigo 27 do
CDC, bem como se
o termo inicial da contagem do prazo prescricional
é
a data dos laudos médicos particulares ou somente a partir da realização de perícia médica judicial.

Inicialmente, quanto ao prazo prescricional aplicável, cumpre esclarecer que a matéria
encontra-se
pacificada na jurisprudência pátria, firmando-se o entendimento de que a pretensão do segurado contra o segurador, visando o recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, submete-se ao prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, §1º,
II, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o
prazo

A tentativa da apelante de ver aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
CDC
não prospera
,
porque o mencionado dispositivo consumerista aplica-se especificamente à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, hipótese diversa da presente, que trata de cobrança de valor segurado previsto contratualmente.

O caráter especial da norma consumerista, invocado pela apelante com base na doutrina de Maria Helena Diniz e Sérgio Cavalieri Filho, não tem o condão de afastar a aplicação do prazo prescricional específico previsto no Código Civil para as ações envolvendo contratos de seguro. Na verdade, o artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil, constitui norma especial em relação à pretensão de cobrança de seguro, prevalecendo sobre a regra geral do CDC.

No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, a questão também
se encontra
sedimentada na jurisprudência, por meio da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
".

A discussão central, portanto, reside em determinar quando ocorreu a "ciência inequívoca" da incapacidade laboral da apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que
a sentença
considerou como termo inicial do prazo prescricional a data dos lau
dos médicos juntados aos autos
datados de 15/06/2020 e 06/11/2020, que atestavam, com detalhes, a incapacidade laborativa da apelante, inclusive com indicação dos respectivos
CIDs
(
M54.
2, M54.4M, M75.5, M65, M79, G58).

Colaciona-se fragmento (Id. 299568396 e seguintes):

A apelante, por sua vez, sustenta que a ciência inequívoca somente ocorreria com a realização de perícia médica judicial, não podendo os laudos médicos particulares
serem
considerados como marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Não assiste razão à apelante.

A expressão "ciência inequívoca da incapacidade laboral", contida na Súmula 278 do STJ, não se confunde necessariamente com a realização de perícia médica judicial. Trata-se, na verdade, do momento em que o segurado toma conhecimento, de maneira clara e indiscutível, da extensão e dos efeitos da lesão sofrida.

No caso, os laudos médicos apresentados não se limitam a relatar sintomas genéricos ou suspeitas clínicas. Ao contrário,
atestam
de forma categórica a existência de incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, com expressa indicação dos diagnósticos correspondentes.

Tratam-se, portanto, de documentos dotados de robustez técnica suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade pela segurada, constituindo marco inicial idôneo para a contagem do prazo prescricional.

A pretensão da apelante de condicionar o início do prazo prescricional à realização de perícia médica judicial não encontra respaldo na jurisprudência dominante e contraria o princípio da segurança jurídica, na medida em que tornaria incerta a definição do termo inicial da prescrição, vinculando-o a um evento futuro e incerto, qual
seja,
a produção de prova pericial em juízo.

Considerando que os laudos médicos datados de 15/06/2020 e 06/11/2020 já
evidenciavam,
de forma clara e indubitável, a incapacidade laboral da apelante, e tendo a
presente ação sido ajuizada apenas em julho de 2023, forçoso reconhecer o transcurso do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025